Tribunal: TJMT
Processo: 1036497-70.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036497-70.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOAO FELIPE GALEANO OLIVEIRA - CPF: 060.332.251-47 (AGRAVANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO RÉU. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo réu contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, ao fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, majorando os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão monocrática para afastar o não conhecimento da apelação, sob o argumento de que as razões recursais demonstraram o inconformismo com a procedência da ação e que a mera repetição de argumentos não configura ofensa à dialeticidade quando é possível extrair a vontade de rediscutir o julgado;
(ii)
reversão da majoração dos honorários sucumbenciais decorrente do não conhecimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se as razões da apelação atenderam ao princípio da dialeticidade recursal, à luz da exigência de impugnação específica dos fundamentos determinantes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar os fundamentos centrais da decisão recorrida, aqueles sem os quais a decisão não se sustenta, sendo insuficiente a reprodução das alegações formuladas anteriormente para satisfazer a exigência prevista no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

5. Não atende ao requisito da dialeticidade o recurso de apelação que ignora o fundamento primário da sentença – o reconhecimento da inadequação da via processual eleita pelo réu e o afastamento da fungibilidade por erro grosseiro – limitando-se a reiterar os argumentos deduzidos na peça processual que a sentença recusou conhecer.

6. A impugnação do resultado da sentença, sem o enfrentamento do fundamento que lhe deu sustentação, equivale a contestar o efeito sem questionar a causa e não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal previsto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

7. A primazia do julgamento de mérito, consagrada nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, não autoriza o tribunal a suprir a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, pois a exigência da dialeticidade decorre diretamente da lei e constitui condição de operabilidade do juízo recursal, não obstáculo arbitrário ao acesso à justiça.

8. Mantida a decisão que não conheceu da apelação por ofensa à dialeticidade, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 98, § 3º, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.849.130/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo réu
JOÃO FELIPE GALEANO OLIVEIRA
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1036497-70.2024.8.11.0002, ajuizada por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
(id. 341550368).

Na
origem
, a parte autora narrou que a parte ré, participante do grupo de consórcio n. 091377/0512, foi contemplada e adquiriu o veículo Volkswagen Virtus HL AD, ano 2018, placa QCP2D12, alienado fiduciariamente em garantia. Aduziu que o requerido tornou-se inadimplente e que a mora foi constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, conforme tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Indicou o valor da dívida em R$ 63.958,78 e requereu a concessão de liminar para busca e apreensão do bem (id. 172396219).

A parte ré compareceu espontaneamente aos autos e apresentou
exceção de pré-executividade
. Arguiu a nulidade do processo por ausência de constituição em mora, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do constante no contrato (bairro “Ponte Nova” em vez de “Cristo Rei”) e retornou com a informação de “desconhecido”.

Requereu a extinção do feito, a revogação da liminar e a restituição do veículo ou de seu valor de mercado (Tabela Fipe), além da aplicação de multa de 50% prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69 (id. 201037725).

Em sua
impugnação
, a parte autora alegou a inadequação da via eleita e defendeu que a defesa deveria ter sido apresentada por meio de contestação. No mérito, sustentou a validade da notificação enviada ao endereço contratual, nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, e afirmou que o CEP informado corresponde ao local correto. Aduziu que o comparecimento espontâneo supre a citação e refutou os pedidos de restituição do bem e de aplicação de multa (id. 203803125).

Sobreveio
sentença
que acolheu a preliminar de inadequação da via processual e não conheceu da exceção de pré-executividade, com a decretação da revelia do requerido. No mérito, o Juízo sentenciante consignou que a inicial foi instruída com a cédula de crédito bancário e a notificação extrajudicial, o que comprovou a mora e a inadimplência. Julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena do bem em favor da parte autora (id. 215044294).

Inconformada, a parte requerida interpôs
recurso de apelação
e reiterou os argumentos apresentados na exceção de pré-executividade. Sustentou que a ausência de constituição em mora é matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo. Repetiu que a notificação foi encaminhada a endereço diverso do previsto no contrato e não foi entregue, tendo retornado com a informação “desconhecido”.

Alegou que o veículo foi alienado extrajudicialmente antes da citação e requereu a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito, com a determinação de restituição do valor de mercado do bem (Tabela Fipe) e a condenação da apelada ao pagamento da multa de 50% prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Requereu, assim, a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do processo por ausência de constituição em mora. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 217611794).

Em suas
contrarrazões
, a parte apelada arguiu preliminares de ausência de impugnação específica e impugnou o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a validade da notificação enviada ao endereço do contrato, ainda que devolvida com a informação de “desconhecido”, por ser dever do devedor manter seu cadastro atualizado (id. 219391008).

A
decisão monocrática
concedeu a gratuidade de justiça ao apelante e, no mérito, não conheceu do recurso de apelação com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Consignou que as razões recursais não impugnaram o fundamento principal da sentença – a inadequação da exceção de pré-executividade e o afastamento da fungibilidade por erro grosseiro –, limitando-se a reiterar as teses já deduzidas naquela peça. Em razão do não conhecimento do apelo, majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, do CPC) (id. 341550368).

Nas
razões do agravo interno
, o agravante sustenta a inexistência de ofensa à dialeticidade, aduzindo que as razões recursais demonstraram inequivocamente o inconformismo com a procedência da ação e que a mera repetição de argumentos não configura, por si só, ofensa quando é possível extrair a vontade de rediscutir o julgado.

Requer o provimento do agravo para afastar o não conhecimento do apelo e reverter a majoração dos honorários.

Em sede de
contrarrazões ao agravo interno
, a agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática, sustentando que o agravante não impugnou seus fundamentos, limitando-se a repetir os argumentos da exceção de pré-executividade.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por João Felipe Galeano Oliveira em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O cerne da controvérsia consiste em determinar se o recurso de apelação atendia ao requisito da impugnação específica dos fundamentos da sentença, ou se a reiteração das teses deduzidas em momento anterior configurou ofensa à dialeticidade apta a obstar o conhecimento do apelo.

O recurso não comporta acolhimento.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar, nas razões do recurso, fundamentação que dialogue com os motivos determinantes da decisão impugnada. Não é exigível a impugnação de cada argumento contido no
decisum
, mas é indispensável que os fundamentos centrais – aqueles sem os quais a decisão não se sustentaria – sejam expressamente combatidos.

O recurso que ignora a
ratio decidendi
da decisão recorrida e limita-se a reproduzir alegações já formuladas em momento anterior não cumpre a função dialética que o sistema recursal lhe atribui.

Esse requisito encontra fundamento expresso no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que exige do apelante a indicação das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e os fundamentos de fato e de direito que amparam a pretensão recursal.

A ausência dessa impugnação específica autoriza o relator a não conhecer do recurso monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso III, do mesmo diploma, que prevê essa prerrogativa para o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Transportando essas premissas ao caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida pelo agravante assentou-se em dois pilares argumentativos.

O primeiro, de caráter preliminar e determinante, consistiu no reconhecimento da inadequação da via processual eleita pelo réu: o Juízo sentenciante consignou que a exceção de pré-executividade é instrumento de defesa próprio do processo executivo, sem aptidão para veicular a impugnação em ação de busca e apreensão, que possui rito específico disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969. Afastou, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade ao fundamento de que o equívoco na escolha do meio processual configurou erro grosseiro.

O segundo fundamento examinou o mérito da ação e concluiu pela comprovação da mora e da posse injusta do bem.

Dado que a sentença se apoiou, primariamente, na inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, qualquer recurso que pretendesse reformá-la deveria, necessariamente, enfrentar esse fundamento.

Era preciso demonstrar, por exemplo, que a exceção de pré-executividade seria cabível no rito da busca e apreensão, que o princípio da fungibilidade deveria ter sido aplicado para converter a peça em contestação, ou, ainda, que a escolha da via não configurou erro grosseiro capaz de afastar a conversão procedimental.

O agravante, contudo, não apresentou qualquer dessas linhas argumentativas em sua apelação.

As razões recursais limitaram-se a reproduzir, em termos praticamente idênticos, o conteúdo da própria exceção de pré-executividade que a sentença recusou conhecer – reiterando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do contratual, que a mora não restou comprovada e que o processo deveria ser extinto.

Nenhuma palavra foi dedicada a combater a conclusão de que a exceção de pré-executividade seria via inadequada, de que a fungibilidade seria inaplicável ou de que o aproveitamento da peça como contestação deveria ter sido determinado.

O agravante sustenta, no agravo interno, que, ao focar nas teses de mérito, teria atacado a consequência final da sentença – a consolidação da propriedade –, o que equivaleria a combater a própria decisão.

O argumento, embora compreensível, não resiste ao confronto com a lógica processual. A consolidação da propriedade decorre da procedência do pedido, que, por sua vez, assentou-se sobre o reconhecimento da revelia decretada em razão da inadequação da via processual. Atacar o resultado sem combater o fundamento que lhe deu suporte é, em outras palavras, contestar o efeito sem questionar a causa – o que não satisfaz o requisito da impugnação específica.

Sustenta, também, que a exigência de impugnação específica representaria formalismo excessivo incompatível com os artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, que consagram a primazia da resolução de mérito e a instrumentalidade das formas.

A objeção não prospera. A primazia do julgamento de mérito não elimina os pressupostos de admissibilidade recursal nem autoriza o tribunal a suprir, de ofício, a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. O que o sistema veda é a criação de óbices artificiais ou o rigorismo formal que, sem raiz na lei, impeça o acesso à revisão judicial.

Não é esse o caso: a exigência de que o apelante combata os fundamentos da sentença deriva diretamente do texto do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e é condição de operabilidade do juízo recursal – não obstáculo arbitrário ao acesso à justiça.

Diante disso, a decisão monocrática aplicou corretamente o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil ao não conhecer da apelação.

Mantida a decisão que não conheceu da apelação por ofensa à dialeticidade, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no agravo interno, notadamente as que dizem respeito à constituição em mora e à validade da notificação extrajudicial. O exame dessas matérias pressuporia a reforma do óbice de admissibilidade reconhecido na decisão monocrática – reforma que, pelas razões expostas, não tem lugar.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
JOÃO FELIPE GALEANO OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026